Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-42.2023.8.11.0094
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-42.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON BELEM COSTA - CPF: 063.124.401-84 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), CHARLES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 006.549.351-65 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAINY CHAENY BORGES DA SILVA - CPF: 071.245.921-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), THIAGO EVANGELISTA DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 053.070.841-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando se trata de réu reincidente e que se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional para o semiaberto quando se trata de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a rigor do que preceitua o art. 33, § 2o,
a
e
b
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jeferson Belem Costa
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo e pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (id. 196997869).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 196997874).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 197501165).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jeferson Belem Costa
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de junho de 2023, por volta das 08h40min, em residência particular, localizada no Município de Tabaporã/MT, o denunciado
JEFERSON BELEM COSTA
, guardou e manteve em depósito drogas, tendo havido a apreensão de 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de

ocorrência de ID 120734706; auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas de ID 120734713; relatório de investigação no 2023.13.46902 de ID 120734714; termo de apreensão de ID 120734716; relatório no 2023.12.6215 de ID 120734727 e termos de depoimentos inclusos.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, a polícia militar recebeu uma denúncia, através da qual restou informado que, em um terreno localizado aos fundos da residência do acusado, havia um saco contendo substâncias entorpecentes, e que, diariamente, era visualizada grande movimentação de pessoas na residência do increpado.

A partir dessas informações, a guarnição se dirigiu ao local, momento em que foram encontradas as porções de entorpecentes na região indicada, dentro dos mencionados sacos, sendo 02 (dois) tabletes de maconha.

Após, os policiais militares se deslocaram até a residência do increpado, e abordaram o mesmo, sendo que, após autorizada a entrada, localizaram 02 (duas) porções de substância análoga à maconha em cima da mesa da cozinha. Diante disso, foi efetuada a sua prisão em flagrante delito.

Destarte, as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder do acusado tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas nesta urbe
(id. 196996440).

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo ao apelante a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa do apelante busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e a alteração do regime prisional.

Todavia, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 196996414), boletim de ocorrência (id. 196996415), termo de exibição e apreensão (id. 196996425), laudos periciais (ids. 196996422 e 196997763), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de 670,18 g (seiscentos e setenta gramas e dezoito centigramas) de maconha, além dos relatórios de investigação de ids. 196996423, 196997834, 196997835 e 196997836, relatório de mapas de id.

196997829, assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, em juízo, o réu afirmou que apenas uma porção de cerca de 15/20g que foi encontrada sobre a geladeira lhe pertencia, a qual seria destinada ao seu consumo próprio e ao da esposa, pois ambos são usuários de drogas. Em relação às porções maiores, localizadas nos fundos do quintal, aduziu não lhe pertencer e sugeriu que provavelmente os policiais o incriminaram pelo fato de estar usando tornozeleira. Contou que não sabe ao certo se os agentes localizaram a droga no quintal dos fundos da sua residência ou no quintal do imóvel que fica ao lado da sua casa, asseverando que quando os policiais chegaram, eles já estavam com a droga em mãos. Acerca da intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da sua casa, ponderou que “
ia uns povo lá
”, mas a sua mulher não gostava muito que ele levasse pessoas estranhas na residência. Disse que não tinha rixa com nenhum vizinho, que consumia drogas na casa, que o vulgo “Macarrão” é seu apelido de criança e que não tem ligação alguma com o crime organizado. Disse, ainda, que recebeu várias ameaças dos policiais e chegou a ser agredido por um deles com um tapa na orelha para assumir a droga encontrada no quintal aos fundos da sua casa.

Todavia, a sua versão restou isolada nos autos, diante das declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, assim como aquelas prestadas pelos policiais civis, que estavam em meio a uma operação investigando a prática do crime de tráfico de drogas na cidade, na qual constava o nome do apelante, operação esta que foi interrompida em relação ao acusado, em face da sua prisão em flagrante.

Acerca dos fatos, consta dos autos que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta que em um terreno que fica nos fundos da residência do apelante havia um saco de carvão contendo 2 (dois) tabletes que aparentava ser droga, tendo o denunciante afirmado que diariamente sentia forte odor de maconha vindo da casa do apelante, na qual era possível visualizar intensa movimentação de pessoas.

O policial Charles Martins dos Santos, em juízo, esclareceu a dinâmica dos fatos, afirmando que um vizinho que pediu para não ser identificado ligou para a polícia e informou que havia encontrado um saco de carvão contendo dois tabletes de maconha em um terreno nos fundos da casa do apelante, ocasião em que uma guarnição foi até o local indicado e localizou as porções mencionadas na denúncia apócrifa. Contou que por já haver diversas denúncias da vizinhança acerca da mercancia de drogas na residência do recorrente, em razão do forte cheiro de maconha que exalava do imóvel e da quantidade de pessoas que chegavam e saíam da residência, a viatura passou em frente à casa onde ele morava e o avistou na frente do imóvel, momento que o abordaram e, com a sua autorização, procederam a busca domiciliar, encontrando outra porção de maconha na cozinha.

Por relevante, transcreve-se excerto do depoimento prestado pelo referido policial em juízo, conforme consta nas contrarrazões recursais à id. 196997874 - Pág. 4/5, o qual se encontra disponível na mídia digital de id.

196997797 e ss. Senão vejamos:

(...) a partir daí o que foi que ocorreu? “
Doutora nesse dia, teve um vizinho que ligou falando que tinha achado no fundo da sua casa, no terreiro, um saco de carvão que tinha dentro dois tabletes de maconha, e ai nós fomos até a residência, chegamos lá, aos fundos da residência era o acusado que morava né, ai já tinha várias ligações, o pessoal denunciando que ali tinha pessoas que ia na frente da casa, que suspeitava que era venda de drogas, sentia o cheiro de maconha, os vizinhos ligavam o cheiro de maconha, e tinha pouco tempo que ele tava ali na região.” Esse cheiro de maconha que você menciona (...) seria onde, na residência do denunciado? “Sim, senhora (...) os vizinhos que ligava, ligava falando que tinha muita movimentação de pessoas, que achava estranho, que achava que ali tava tendo um local de tráfico, pessoal tava traficando, já tinha essa denúncia já. Ai o dia dos fatos, nós passamos ali com a viatura, nós fomos na casa né e achou os tabletes dentro de um saco de carvão, ai nós fomos dar uma volta com a viatura né, e passamos lá na frente da casa e tava o acusado lá na frente, e ai nós abordamos ele, comentando, conversando com ele, pediu se podia entrar na residência, ele autorizou, onde foi encontrado na cozinha, não lembro se foi na geladeira ou ali perto da janela uma porção de maconha, análogo a maconha.” (...) Consta também nos autos Charles (...) uma fotografia com duas porções grandes (...) essa foi a quantidade que vocês localizaram na casa dele? “Não, a quantidade maior foi na casa do vizinho (...) tem a casa do vizinho, tem um terreno baldio e tem a casa do acusado, e bem ali no terreno baldio dá para ver o pisoteado que entrava ali, não sei se né, ele negou que era dele.” (...) eu queria entender o seguinte Charles, qual que é a proximidade desse local com a casa do denunciado? “15 metros” Consta aqui nos autos que teria sido nos fundos na casa dele, é mais ou menos isso? “Aos fundos tem a casa do acusado, entre a casa tem um terreno bem pequeninho, acho que não dá nem 10 metros, eu to chutando 15 mas acho que nem dá.”
Na casa dele, a quantidade que vocês disseram, que você disse que foi menor, que foi maior no terreno baldio, mas também era uma quantidade grande, significativa? “Não senhora, era menor.”
(...) tem umas informações nos autos Charles, de que a polícia civil já estava investigando essa prática do tráfico (...) inclusive que ele promovia venda do tráfico em Tabaporã com um dos envolvidos nesse esquema que a polícia estava investigando, vocês chegaram a ter acesso a essas informações? “Sim senhora, já teve denúncia né (...) o pessoal comunicava que o acusado tava fazendo tráfico aqui na região.” (...)”

Por sua vez, o policial militar Thiago Evangelista de Campos Ferreira ratificou as declarações do colega de farda, mencionando que foram acionados para verificar o conteúdo de um pacote de carvão que estava nos fundos do imóvel, o qual o denunciante já havia conferido e desconfiava que podia ser drogas. Disse que ao chegarem no local e constatar que realmente se tratava de maconha, o denunciante ainda lhes informou que um casal havia se mudado para as redondezas recentemente e que na residência deles havia intensa movimentação de pessoas, bem como cheiro de maconha, de modo que passando em frente ao imóvel para averiguar a situação, avistaram o apelante, que utilizava uma tornozeleira eletrônica que ele mesmo afirmou ser decorrente de passagem por tráfico de drogas, tendo sido realizada a abordagem pessoal e a busca domiciliar autorizada, ocasião em foram localizadas outras porções de maconha na cozinha. (Mídia digital de id. 196997801 e ss.)

Também foram ouvidos na fase judicial os policiais civis Cleiton Francisco Alves e Fernando Bastos Vilela, os quais esclareceram que o acusado já era alvo de investigações daquela corporação, haja vista a existência de informações de que o indivíduo conhecido como “Macarrão” (alcunha do apelante), era um dos “lojistas” da cidade. Na ocasião, afirmaram que durante as campanas realizadas pela polícia civil nas proximidades da casa do acusado, puderam verificar diversas pessoas já conhecidas da polícia por serem usuárias, relatando também que as denúncias davam conta da ocorrência do tráfico de drogas no imóvel, que exalava forte odor de maconha. Os depoimentos dos referidos agentes encontram-se acostados à id. 196997805 e ss.

Ademais, não só os depoimentos dos policiais, civis e militares, corroboram a assertiva de que o acusado estava fomentando o tráfico de drogas, os relatórios de investigação acostados aos autos não deixam dúvidas de que ele é um braço do crime organizado. Basta a leitura do relatório acostado à id. 196997834 para verificar que o réu esteve na casa de Valdemar Francisco Miguel, vulgo “Demorô” e Herick Henrique Mello, vulgo “Da Fiel” nos dias 03/06/2023 e 08/06/2023, respectivamente, ambos presos na deflagração da operação
Delatio
no munícipio de Tabaporã-MT pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme demonstra o mapa de extração da sua tornozeleira eletrônica acostado à id. 196997829.

Importante trazer à colação trecho do referido relatório, que apontam mais do que evidências da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante. Confira-se:

“
Ainda em análise ao mapa,
chamou atenção a circulação feita pelo alvo JEFERSON no mesmo dia de sua prisão em flagrante
, instantes antes de ser preso, JEFERSON foi até a residência do alvo ERICK, conforme pagina 78 do relatório de mapas. ERICK foi apontado durante as investigações e após a deflagração da operação como sendo o proprietário da denominada
''CASA COFRE''
local em que a grande quantidade de drogas da cidade era armazenada, o que leva a crer que a droga apreendida com JEFERSON estaria anteriormente na casa do alvo ERICK. Inclusive durante as investigações em desfavor de ERICK obtivemos informações concretas de que a mesma quantidade de droga apreendida com o alvo JEFERSON estaria escondida na casa do alvo ERICK, que por coincidência ou não, no dia da deflagração da operação pela Policia Civil não havia mais a mesma quantidade de drogas na denominada
CASA COFRE
do alvo ERICK. Apenas para efeito de informação, a operação DELATIO mencionada acima foi deflagrada no dia 13/06/2023 com a prisão dos alvos ERICK HENRIQUE, VALDEMAR FRANCISCO e diversos outros membros pertencentes da organização criminosa, comando vermelho. (...)”

De outra feita, como ponderou o douto representante ministerial de primeira instância na ocasião do oferecimento das contrarrazões, no relatório de investigação n. 2023.13.42447 constante nos autos de n. 1000489-46.2023.8.11.0094, que apura a prática do crime de tráfico de drogas por parte de Valdemar Francisco Miguel, vulgo “Demorô” e Herick Henrique Mello, vulgo “Da Fiel”, acima citados, datado de maio de 2023, consta expressamente o vulgo do recorrente, qual seja, “Macarrão”, como envolvido com Comando Vermelho e com o comércio de drogas na cidade de Tabaporã/MT, nos seguintes termos: “
O declarante disse ainda, que tem um indivíduo vulgo Macarrão, que também é integrante do Comando Vermelho e está na frente da mercancia de drogas nesta urbe”.

Calha frisar que, durante o interrogatório judicial, o apelante confirmou que sua alcunha é “Macarrão”, afirmando que é um “apelido de criança”.

Deste modo, os depoimentos prestados pelos agentes estatais foram uníssonos nas duas fases da persecução penal e estão alinhados com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente os relatórios de investigação que dão conta da ativa participação do acusado no comércio espúrio, não havendo dúvida da prática do crime imputado ao recorrente.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam cabalmente a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, é cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo de base considerou a reincidência do condenado, além da evidente participação dele como membro integrante da organização Criminosa Comando Vermelho, como demonstrado nos relatórios de investigação acostados aos autos. Demais disso, o magistrado singular teceu considerações acerca da dedicação do condenado a atividade criminosa, destacando que além do processo 1000695-13.2021.8.11.0100 da Comarca de Brasnorte-MT, com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, ele ainda responde a ação penal de n. 1000632-85.2021.8.11.0100, também da Comarca de Brasnorte-MT, pela prática do crime de roubo majorado.

Com efeito, a pretensão chega a ser absurda, já que o apelante, além de reincidente, dedica-se a atividades criminosas e atua como braço da organização criminosa denominada Comando Vermelho, estando evidente que ele não preenche os requisitos para o alcance da benesse ansiada, que é destinada aos condenados que forem primários, tiverem bons antecedentes, não se dedicarem a atividades criminosas e não integrarem organização criminosa.

Acerca da aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...),

Agravo regimental desprovido
(HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) Destaquei

Assim, nota-se que o apelante faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...)
Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT). Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – 3.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA E OUTROS OBJETOS –
RECONHECIDA REINCIDÊNCIA DO RÉU – RECUSO PROVIDO EM PARTE. 1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” 2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição. 3. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes,
além de outras circunstâncias relevantes que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa
.
(N.U 0003635-38.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Em relação ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, em que pese a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda ter sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e que não excede a 8 (oito), não se afigura possível o seu abrandamento, eis que se trata de réu reincidente, estando justificada a fixação no regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o , do Código Penal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.o, alíneas a e b, do Código Penal
. 2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) Destaquei

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente
. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 434946 SP 2018/0020062-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018) Destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024